Tribunal: TJDFT
Processo: 0734599-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, afastando, contudo, o pedido de condenação das rés por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser definida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de acolher a tese de má-fé processual, fundada na alegação de informação falsa quanto à data de realização de procedimento cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa o pedido de condenação por litigância de má-fé, concluindo pela inexistência de comprovação de dolo processual ou de conduta intencional voltada à distorção da verdade.
4. A divergência quanto à interpretação dos fatos e das datas não configura omissão, mas revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra no cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para formar seu convencimento.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a matéria discutida é considerada prequestionada, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob alegação de omissão, quando o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada o núcleo da controvérsia.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP.